Tribunal: TJMT
Processo: 1020335-77.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020335-77.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[AMANDA DE CASTRO BORGES REIS - CPF: 083.907.836-65 (APELANTE), EDUARDO BORGES ALVES - CPF: 015.943.391-63 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE:

AMANDA DE CASTRO BORGES REIS

APELADO:

ITAU UNIBANCO S.A.

EMENTA. DIREITO
BANCÁRIO
. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS
. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. ÍNDICES DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. TABELA PRICE E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
PREVISÃO
CONTRATUAL
.

AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
DEMONSTRADA.
PREC
E
DENTES STJ.

IMPROCEDÊN
CIA DA DEMANDA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONEHCIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Amanda de Castro Borges Reis contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato movida contra Itaú Unibanco S.A., em razão de alegada abusividade na cobrança de juros remuneratórios
praticados,
além da nulidade das cláusulas contratuais por afronta ao princípio da boa-fé
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial contábil; e (
ii
) analisar a legalidade da capitalização de juros, das taxas aplicadas no contrato bancário firmado entre os litigantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não configura cerceamento de defesa a ausência de prova pericial contábil quando a matéria em discussão é essencialmente de direito e os documentos acostados aos autos são suficientes para o
julgamento da lide (Artigos 370 e 371 do CPC.)

4.
As taxas de juros pactuadas nos contratos analisados encontram-se compatíveis com a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, não se configurando abusividade.

(Precedentes STJ).

5.
A instituição financeira não está obrigada a fixar as taxas exatamente na média do mercado, desde que não haja desequilíbrio contratual injustificado em desfavor do consumidor
.

6.
A capitalização de juros é permitida nos contratos bancários firmados após a edição da MP no 2.170-36/2001, desde que pactuada expressamente, sendo suficiente, para tanto, a previsão no contrato de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

7
.
Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos cobrados, não há se falar em devolução de valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a matéria for essencialmente de direito e os documentos constantes dos autos forem suficientes para a formação do convencimento do magistrado.

2.
A utilização da Tabela
Price

e a cobrança de juros remuneratórios dentro da taxa média de mercado, quando pactuados de forma expressa, não configuram abusividade.

3. A capitalização de juros em contratos bancários celebrados após a MP no 2.170-36/2001 é válida desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, artigos 6o, VIII, e 51, § 1o; Código de Processo Civil, artigos 355, I, e 370, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, publicado no
DJe
10/03/2009; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.124.524/PA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 26/09/2022, publicado no
DJe
28/09/2022; STJ, Súmula 539; N.U 1004004-79.2020.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 18/10/2023, publicado no DJE 23/10/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
AMANDA DE CASTRO BORGES REIS
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID.
2
64073790
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito
da
4
a Vara
Especializada em Direito Bancário

- MT
, que nos autos d
a
Ação
Revisional
de Contrato
,
ajuizada em
face d
o banco recorrido
ITAÚ UNIBANCO S.A
,

julgou
parcialmente
proce
dente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo improcedentes
os pedidos formulados na inicial.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por força da gratuidade da justiça então concedida.
(...)” (grifo original)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da
Pr
ejudicial de mérito
.

Do cerceamento de defesa
. Da necessidade de perícia técnica contábil.

Mérito
Recursal

Da
abusividade dos juros remuneratórios praticados e indevida
capitalização
de
juros.

Da
utilização da
Tabela
Price
.

Da
repetição do indébito dos valores pagos indevidamente.

Recurso tempestivo e isento de recolhimento de custas.
(ID
264205289
).

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebate
ndo
as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

(ID.
264073794
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
AMANDA DE CASTRO BORGES REIS

APELADO:
ITAU UNIBANCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos presentes autos, que as partes entabularam contrato de
empréstimo pessoal
, referente a Cédula de Crédito Bancário no
00000
2
142
55354-0
, no valor total de
R$
15.427,33
(
quinze
mil,
quatrocentos
e
vinte e sete
reais e tr
inta e
três centavos
), a serem pagos em
1
8 parcelas mensais, no importe de R$
1.568,57

(
mil e quinhentos e sessenta e oito reais e cinquenta e sete centavos
).

Em suas razões recursais, a
a
pelante aventa a prejudicial de mérito por cerceamento de defesa, pois a prova pericial contábil seria fundamental para a adequada análise dos fatos, em razão da discussão acerca dos termos de contratos financeiros, e porque envolvem cálculos de juros, encargos, capitalização e equilíbrio das prestações.

Afirma ainda, que
a modalidade de empréstimo pessoal, por ela contratado com a apelada, deve ser revisado, eis que estaria eivada de abusividades
na cobrança dos juros remuneratórios
em discrepância com
à
taxa média de mercado
para o período em questão
.

Afiança que a aplicação de juros capitalizados acima do permitido em lei, além de ilegal, oneraria excessivamente o valor do negócio jurídico firmado,
conhecida também como anatocismo.

Assim, sob a alegação de cobrança indevida, requer provimento deste Recurso, a fim de que a sentença seja reformada para o que o contrato firmado entre as partes seja revisado, com a devida compensação dos valores pagos a maior, como reanálise das taxas abusivas e nulidade das cláusulas indevidas, bem como a utilização
correta
do método de amortização.

Lado outro, aduz a instituição financeira apelada, que no presente caso, não há qualquer ilegalidade na cobrança dos valores, bem como, que não há que se falar em onerosidade excessiva praticada, conforme demonstrado por meio de documentos acostados aos autos.

Por fim,
assevera
que
fora devidamente cumprido os critérios estabelecidos pelo STJ no que se refere
a regularidade da contratação e serviços efetivamente prestados.

Da
Pre
judicial de mérito
.

D
o
cerceamento de defesa
, ante ao julgamento antecipado da lide. Da necessidade de realização de prova pericial
contábil
.

A parte Recorrente alega a ocorrência de cerceamento de defesa, porque não lhe foi oportunizada a produção de prova pericial contábil, o que prejudicou a demonstração da veracidade de suas alegações e, por isso, a sentença deve ser anulada pela configuração, no caso, do Cerceamento de Defesa.

Entretanto, não lhe assiste razão.

Sabe-se que, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil
(CPC), cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Ademais, o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento justificado, previsto no artigo 371 do mesmo diploma legal.

Na hipótese, o Juízo Singular entendeu ser o caso de julgamento antecipado da lide, porque as provas documentais acostadas aos autos se mostravam suficientes para a formação do seu convencimento.

Verifica-se das circunstâncias fático-jurídicas da causa que a prova pericial requerida não é imprescindível para julgamento da demanda.

Em muitos casos análogos ao aqui apresentado, esse meio de prova é dispensado pelos julgadores, o que não configura cerceamento de defesa, porque os demais documentos acostados aos autos são suficientes para o convencimento do julgador.

Nesse sentido, trago entendimento desta Colenda Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÕES DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO, EXCESSO DE EXECUÇÃO, ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS E NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. TAXA DE JUROS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. LEGALIDADE DA TABELA PRICE. RECURSO DESPROVIDO.

A realização de perícia contábil é desnecessária quando o excesso de execução pode ser aferido por cálculos aritméticos simples, o que foi possível no presente caso, dada a clareza dos documentos apresentados pela parte embargada.

(N.U 1005942-71.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025,
Publicado
no DJE 27/01/2025)

Ademais, denota-se dos autos que os documentos que instruíram a inicial e a contestação mostram-se suficientes para julgamento da lide, ainda que a questão posta a julgamento envolva método de amortização de dívida, em contratos revisionais, até porque a matéria encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, como será mencionado no julgamento do mérito deste recurso.

Desta feita, sendo o Juiz o destinatário das provas, quando informa que aquelas acostadas aos autos são suficientes para formação do seu convencimento, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Portanto,

AFASTO
a prejudicial de mérito suscitada.

É como voto.

Mérito Recursal
.

D
a ilegalidade
dos juros remuneratórios
.

A
parte recorrente afirma que a instituição financeira recorrida comete clara ilegalidade
ao cobrar juros remu
neratórios acima da taxa média do mercado
,
além da incorreta utilização
de capitalização diária dos juros e não mensal conforme pactuado no contrato de
empréstimo pessoal.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça
. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros

no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6o, VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Quanto aos juros remuneratórios, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura (Súmula n. 596/STF), bem como de que a estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso.

Ainda, no julgamento do mencionado repetitivo, definiu que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em vantagem exagerada – art. 51, § 1o, do CDC.

Veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO.
INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...)I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF
; b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.(...)”

(STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
10/03/2009 RSSTJ vol. 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48)

(grifo nosso)

Na oportunidade, foi rechaçada a possibilidade de se estabelecer um critério genérico e universal para se aferir a abusividade dos encargos remuneratórios, restando consignado que a abusividade da taxa de juros contratada deve ser demonstrada de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, já que a média de mercado não é um limitador, mas um referencial a ser seguido.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média do mercado, não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa apenas em um referencial a ser considerado, e não em limite
que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras
(REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009). 2. No caso concreto, no entanto, a Corte de origem concluiu pelo caráter abusivo dos juros remuneratórios pactuados, pois fixados em 101,22% ao ano, enquanto a taxa média de mercado, para o mesmo período, atingiu o patamar de 27,89% ao ano, o que impõe sua redução. 3. Agravo interno desprovido
.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2276235 RS 2023/0005973-0, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2023) (grifo nosso)

Denota-se que no contrato firmado entre as partes foi estipulada a incidência de juros remuneratórios de
7,20% ao mês e 133% ao ano
.
(ID no 264073763).

Além disso, está expressamente previsto no contrato que, além dos juros mensais, a avença estipulou a incidência de capitalização de tais juros, assim como a cobrança de outras taxas, tarifas e tributos, tudo a compor o denominado “custo efetivo total”, ou seja, o total de encargos que conduzem à prestação mensal final. Nesta senda, visualiza-se a previsão de custo efetivo total de
7,59%
a.m. e
143,54%
ao ano, ou seja, o percentual aplicado estaria dentro dos patamares permitidos.

Desta feita,
segundo informações obtidas do
site
do Banco Central do Brasil
(
SGS - Sistema Gerenciador de Séries Temporais (bcb.gov.br
)
no período
de julho de 2022
, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada em
julho de 2022 era de
5,33% ao mês e 86,50%
a.a
,
portanto, apesar de os juros do contrato em discussão terem sido fixados um pouco acima da taxa média,
não superaram a quantia de
uma vez e meia a taxa média,
portanto,
não se vislumbra a alegada discrepância em relação à taxa média praticada no mercado financeiro
na quantia de
paraa modalidade de contrato pactuada entre as partes ou qualquer excesso capaz de colocar o consumidor
em vantagem exagerada
, não se podendo falar em abusividade a ponto de justificar a intervenção do poder judiciário.

Restando referidas taxas inferiores à taxa média do mercado divulgada pelo BACEN – Banco Central – aplicada no período na modalidade contratada, não há que se falar em abusividade como narrado na inicial e, portanto, o
decisum
vergastado
não
merece reforma
.

Da ilegalidade na capitalização

de juros.

Neste ponto recursal, ao contrário das alegações da parte recorrente, não se observa a cobrança de capitalização diária de juros
conforme alegado pela apelante
, e sim, a cobrança de capitalização mensal
, conforme pactuado entre as partes.

Sobre a questão, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001
, a capitalização mensal dos juros é lícita, desde que pactuada, de forma clara e expressa.

Nesse sentido, dispõe o enunciado da
Súmula 539
, do Superior Tribunal de Justiça, e a tese firmada no citado
REsp 1.388.972/SC
, conforme segue:

Súmula 539-STJ

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada
.

[...]
A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação
. [...] (STJ. 2a Seção. REsp 1.388.972-SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, julgado em 8/2/2017

. Info 599).

Especificamente quanto à forma de pactuação, no Superior Tribunal de Justiça se sobrepõe o entendimento que ela pode ser considerada como “clara e expressa” quando a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 973.827/RS,
Rela
para acórdão Mina Maria Isabel Gallotti, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

2 -
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
.

3- Agravo regimental provido.” (
AgRg
no
AREsp
63478/SC, 4a Turma Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 06.11.2012)

Desse modo, verifica-se que a
taxa de juros anual é superior à soma das 12 parcelas da taxa mensal, restando pactuada a capitalização de juros
e, portanto, em conformidade com a supracitada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Da
ausência de
utilização da Tabela
Price
.

Neste ponto recursal, a
recorrente
afirma que a cláusula 3.a da avença está sendo descumprida, pois não há a devida utilização da tabela
Price

no presente caso
,
e sim outra metodologia de cálculo das parcelas
.

Pois bem. Apesar das alegações do apelante, também deve ser mantida a sentença, neste item.

Isto porque, pelo que se denota do contrato firmado entre as partes, restou demonstrada a efetiva utilização da
Tabela
Price
na cobrança da avença.

Registre-se que a alegada inconstância dos valores das parcelas ocorre pela cobrança de juros e correção monetária, em decorrência de mora e atraso no pagamento por parte da recorrente.

Além do mais, a própria documentação acostada aos autos pela recorrente no
ID 264073764
, junto à petição inicial, demonstra a evolução do saldo devedor com a efetiva amortização do saldo devedor e pagamento das parcelas contratadas.

A propósito na doutrina de ARNALDO RIZZARDO
:

Sistema da Tabela
Price
, ou sistema francês de amortização,
as prestações, desde o início do contrato, mantêm
valor uniforme. As prestações são constantes, em termos reais, para todos os meses do financiamento. Sendo o valor da prestação fixo, a utilização da Tabela
Price
implica em se realizar pequenas amortizações iniciais do saldo devedor, sendo a maior parte da prestação representada pelo pagamento de juros.
(Contratos de Crédito Bancário. 7a ed. 2007, p.173).

E na maioria dos casos, é este sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, dada a estabilidade concedida ao financiamento de longo prazo, e, uma vez contratado, não há ser reputado ilegal ou abusivo.

Registre-se, ainda, que o mencionado sistema francês é de larga aplicabilidade, não somente neste país, como em diversos outros.

Ademais, em muitas situações é esse sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, haja vista revelarem-se os valores das parcelas iniciais do contrato bastante acessíveis.

Sobre o tema, cito trecho de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
Tabela
Price
. Legalidade. O critério de prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual corresponde ao saldo devedor. Precedentes...”
(STJ,
AgRg
no Ag 707143/
DF,Rel
. Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010).

Neste sentido é a jurisprudência

caseira
:

“CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO –CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA
– CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS –
PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO – COMPROVAÇÃO – TAXA FIXADA DE ACORDO COM MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – ABUSIVIDADE – NÃO COMPROVADA – TARIFA DE CADASTRO – COBRANÇA VÁLIDA – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RESP. no 1251331-RS E TEMA 958 do STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...) 3.
Não há irregularidade na utilização da Tabela
Price
, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante.

4. O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela
Price
.

5.
Havendo previsão contratual, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa.”

(N.U 1006335-12.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024)

Desse modo,
ante a expressa previsão da capitalização mensal dos juros,
percebe-se que não há dúvidas de que
houve a
observância da Tabela
Price
como critério de amortização de financiamento no presente caso
, razão pela qual não há que se falar em reforma do
decisum
fustigado.

Da devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Neste ponto recursal, restou prejudicada a análise de tal pedido, ante o fracasso recursal do apelo interposto pela recorrente, pelos motivos expostos alhures.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau,

em desfavor da
parte
recorrente
,
para 12% (doze por cento) do valor atualizado da
causa
, nos termos do art. 85, §11, do CPC
. T
odavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025